Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-18.2006.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002203-18.2006.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.855.841-64 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MARQUES RELASSO (EMBARGANTE), Renato Marques Reinoso (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), UZIEL VICENTE BARBOSA - CPF: 351.872.557-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0007-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.855.841-64 (EMBARGANTE), RENATO MARQUES RELASSO (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS INTERPOSTO PELO AUTOR e NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - AUSÊNCIA DE VÍCIO – ERRO MATERIAL – INDICAÇÃO DO NOME DE OUTROS RÉUS NA PARTE DISPOSITIVA DO ACORDÃO – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE AUTONÔMIA E INDEPENDÊNCIA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS.

Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível e passível de correção.

Anulada a sentença em sua parte principal, os honorários advocatícios não existem mais e, como se sabe, a majoração dos honorários em sede recursal, reclama como requisito que a verba honorários sucumbencial seja devida no processo no qual foi interposto o recurso. Ou seja, os honorários recursais não têm autonomia de existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo do ônus.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
RENATO MARQUES RELASSO
(id. 192565171) e por
SILVANA PEREIRA DA SILVA (
id. 195040667) que, por unanimidade desproveu parcialmente o recurso.

O 1o., Embargante defende que acordão é omisso quanto a majoração dos honorários, prevista no §11o., do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A 2a Embargante defende há erro material no citado julgamento, uma vez que os réus Usiel Vicente Barbosa e Hospital Regional de Colíder já foram excluídos do polo passivo da lide. Requer a correção do erro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
RENATO MARQUES RELASSO
(id. 192565171) e por
SILVANA PEREIRA DA SILVA (
id. 195040667) que, por unanimidade desproveu parcialmente o recurso.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES -

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO AFASTADA QUANTO AOS RÉUS CITAÇÃO ANTES DO PRAZO QUINQUENAL – POSTERIOR PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – CITAÇÃO ANTERIOR QUE NÃO APROVEITA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça “já teve oportunidade de pronunciar que a contratação de serviços odontológicos, regularmente prestados no mercado pela clínica, cuida de relação consumerista, motivo pelo qual deve incidir todas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor.” (STJ - AgInt no AREsp: 1592917 SP 2019/0292004-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

O artigo 206 §3o., V do CC cuida de prazo prescricional relativo à indenização por responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos; cabe, no caso, a aplicação do artigo 27 do CDC, ou seja, prescrição quinquenal.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “não há interrupção da prescrição se a citação não obedece a forma da lei processual. Portanto, se a ação é endereçada a parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. ” (STJ - EDcl no REsp: 1895645 PR 2020/0239406-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

I-

DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR SILVANA PEREIRA DA SILVA

Pois bem.

“Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.”
(TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020),
o que é o caso dos autos.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL. 1. Detectada a ocorrência de erro material, quanto ao objeto da lide, deve o órgão julgador proceder à sua correção. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem alteração da decisão de não provimento do agravo.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1736541 RJ 2020/0189937-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, quando presentes no polo passivo somente Renato Marques Relasso (autorização de retificação); na apelação foi requerida a nulidade da sentença e prosseguimento do feito quanto a ele; no acordão foi afastada a prescrição da pretensão e mantido Renato Marques Relasso no polo passivo.

Desta feita, claramente se vê que se trata de um equívoco na digitação (parte dispositiva).

Nesse cenário, sem delongas, reconheço o erro material para fazer constar na parte dispositiva a seguinte redação:

“Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para, aplicando o prazo prescricional previsto no artigo 27 do CDC, afastar a prescrição a prescrição da pretensão indenizatória relativamente a RENATO MARQUES REINOSO. Em consequência, anulo parcialmente a sentença para determinar o prosseguimento do feito relativamente a ele. ”.

II – DOS EMBARGOS MOVIDO POR RENATO MARQUES RELASSO.

Pugna o Embargante pela majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal.

Ocorre que, conforme se depreende do acordão, a sentença foi parcialmente anulada, mantendo-se, tão-somente a retificação do polo passivo, que não gera sucumbência.

Assim, anulada a sentença em sua parte principal, os honorários advocatícios não existem mais e, como se sabe, a majoração dos honorários em sede recursal, reclama como requisito que a verba honorários sucumbencial seja devida no processo no qual foi interposto o recurso. Ou seja, os honorários recursais não têm autonomia de existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo do ônus.

Se não bastasse, apenas a título de argumentação, houve a retificação do polo passivo e afastada a prescrição, de modo que o Embargante é quem seria o vencido, se fosse o caso de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INTERPOSTO PELO AUTOR para reconhecer e sanar erro material na parte dispositiva do acordão,
nos termos da fundamentação alhures; e
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024